Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA DESCONSTITUTIVA. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento. Deve-se, pois, prestigiar o princípio da segurança jurídica e a proteção da coisa julgada.

2. Na hipótese, o autor, ora agravante, pretende a rescisão da sentença proferida na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, confirmada no Acórdão n 1159556 pela 4a Turma Cível do TJDFT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, porquanto reputou configurada a litispendência no tocante ao mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3. No aspecto, evidenciou-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir.

3. No mandado de segurança n. 2015.01.00.2.032642-3, o ora agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Distrito Federal, que determinou sua exclusão das fileiras da PMDF, em decorrência do trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na ação penal n. 2009.01.1.089580-9, a qual tramitou na Auditoria Militar do Distrito Federal, que condenou o impetrante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 298 do Código Penal Militar. A segurança vindicada foi denegada pelo Conselho Especial do TJDFT (Acórdão n. 942155), assentando-se que o ato administrativo de exclusão do autor é hígido, pois observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, além de proporcional aos atos ilícitos praticados pelo impetrante. Interposto Recurso Ordinário, o c. STJ negou-lhe provimento (RO n. 52.184/DF).

4. Na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, ajuizada contra o Distrito Federal, o ora agravante pleiteou a anulação do ato que o excluiu das fileiras da PMDF, sob o argumento, em suma, de que os atos indisciplinares estariam relacionados à sua dependência química. Nesse palmilhar, o d. sentenciante, ao extinguir o feito ante o reconhecimento da litispendência, asseverou que “o fato de a pretensão formulada no mandado de segurança ser dirigida à autoridade coatora, no caso o Governador do Distrito Federal, não obsta a qualificação da litispendência”, que “a causa de pedir é a suposta indevida exclusão do autor das fileiras da PMDF, sendo o alcoolismo apenas um fundamento novo para justificar o pedido”, e que “os pedidos de tratamento da doença e de, ‘na pior das hipóteses’ reforma por doença dependem da procedência do primeiro e constituem, na verdade, em mera manobra para fins de disfarce do que efetivamente se almeja: a anulação do ato de exclusão e a reintegração na PMDF”.

5. O autor, na petição inicial da ação rescisória, em desacordo ao disposto do art. 966, V, do CPC, que exige demonstração de violação manifesta da norma jurídica, limitou-se a apresentar interpretação diversa da pronunciada na decisão rescindenda proferida na ação declaratória n. 0703359-95.2017.8.07.0018, defendendo a inexistência de litispendência por ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir. Por conseguinte, revela-se hígida a r. decisão que indeferiu a petição inicial, porquanto não se revela possível admitir a ação rescisória como sucedâneo recursal, ressaltando-se que houve, ainda, o reconhecimento, de plano, da coisa julgada, à luz dos arts. 502 e 508 do CPC, pois se tornou imutável e indiscutível a decisão judicial que reputou incólume o ato administrativo que determinou a exclusão do autor, ora agravante, das fileiras da PMDF.

6. Recurso conhecido e desprovido.